Tribunal: TJSP
Processo: 1125703-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de consignação em pagamento - Cédula de crédito bancário firmada em 18/04/2017 - Sentença de improcedência - Razões do apelo dissociadas dos fundamentos da sentença - Ausência de impugnação específica - Violação ao princípio da dialeticidade - Aplicação do art. 1.010, II e III, do NCPC - Sentença mantida - Recurso não conhecido.